Tribunal: TJBA
Processo: 8017002-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017002-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAUIPE S/A Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: MAURICIO VIANA PALMA e outros (2) Advogado(s):WEIDE GOMES OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM INTERMEDIADA POR AGÊNCIA ONLINE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização ajuizada por consumidores em razão de cancelamento unilateral de reserva de hospedagem adquirida por intermédio da 123 Milhas, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 4.160,33 por danos materiais e R$ 12.000,00 para cada autor por danos morais. A apelante alegou ilegitimidade passiva, culpa exclusiva da intermediadora e inexistência de dano moral indenizável, postulando, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa hoteleira integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelo cancelamento unilateral de hospedagem intermediada por agência de viagens online; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento, não podendo a empresa hoteleira se eximir sob alegação de ausência de participação direta na contratação ou de falta de repasse de valores pela intermediadora. A confirmação da reserva por e-mail gerou legítima expectativa de cumprimento do contrato, sendo a comunicação do cancelamento apenas no momento do check-in falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. A frustração da viagem e o constrangimento vivenciados pelos autores extrapolam o mero dissabor e caracterizam dano moral indenizável, mas a indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 12.000,00 por autor mostra-se excessivo frente à gravidade do caso e aos precedentes desta Corte, sendo adequada a redução para R$ 5.000,00 para cada autor, quantia suficiente para compensar o dano e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017002-86.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SAUIPE S/A e como apelada MAURICIO VIANA PALMA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.